Tribunal: TJDFT
Processo: 0737829-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. GRAVAME NA INSCRIÇÃO DO IMÓVEL. CAUÇÃO PREVISTA NO CONTRATO. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. NÃO QUITAÇÃO. PACTA SUNT SERVANDA. OBSERVÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 421 do Código Civil, os contratos deverão observar determinados princípios, especialmente o pacta sunt servanda e a autonomia das partes, pelo que se concede força obrigatória entre os contratantes acerca do livremente pactuado.
2. Ainda que o contrato firmado entre as partes tenha findado, havendo cláusula que prevê a persistência da caução em caso de débitos relativos ao imóvel, não há como invalidar a caução e retirar o gravame incidente sobre o bem.
3. Não se verifica o perigo de dano, já que ausente qualquer ameaça de venda judicial ou extrajudicial do imóvel para a garantia de créditos de terceiros.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.